Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL – VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO INDIVIDUALIZADO JUNTADO AOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL NO CONTRACHEQUE. LTCAT INDIVIDUALIZADO PRODUZIDO EM FEVEREIRO DE 2019. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. STJ. PUIL 413/RS. NÃO ADMISSIBILIDADE DE LTCAT REFERENTE A OUTRO SERVIDOR. DOCUMENTO INAPTO A COMPROVAR A SITUAÇÃO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da necessidade de prova pericial e consequente complexidade da causa.
II. Pretende a parte autora utilizar a prova emprestada juntada nos autos da ação no 2016.01.1.090565-8 (LTCAT no 1042/2017 – ID 13346373) movida em face do Distrito Federal por outro servidor que exerce o mesmo cargo. Contudo, é inviável estender ao autor a conclusão exarada naquela prova pericial em face daquele servidor, eis que, apesar de exercerem o mesmo cargo e função, atuam em locais distintos. Desse modo, não há como concluir que o perigo a que se submete o servidor paradigma também seria o mesmo do autor desta ação.
III. Nessa senda, na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova, de forma individualizada, apta a demonstrar que trabalha em condições de perigo, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de periculosidade pleiteado. No caso, foi produzido em 26.02.2019 o laudo técnico individualizado das condições ambientais do trabalho da parte autora, concluindo que faria jus ao direito à concessão do adicional de periculosidade no percentual de 10% sobre o vencimento básico.
IV. Desse modo, deve a sentença ser reformada para afastar a incompetência dos Juizados Especiais sob o fundamento de complexidade, eis que produzida a prova pericial. Ademais, interpretando o estatuído no art. 1013, §3o, inciso I, combinado com o artigo 485, IV, todos do CPC, considero que o feito se encontra apto a julgamento e passo à análise do mérito.
V. Quanto ao pedido elencado na inicial para que o adicional de periculosidade seja implementando na folha de pagamento da parte autora, ressalto que a prova documental atesta que já houve o reconhecimento administrativo do pedido de implementação do adicional de periculosidade, contudo sem efeitos retroativos. Desse modo, resta configurada a perda superveniente do objeto da demanda quanto à implementação almejada.
VI. Não prospera o pleito para o pagamento do adicional de periculosidade em período anterior à elaboração do laudo individualizado. Para tanto, deve-se aplicar para o adicional de periculosidade o mesmo entendimento adotado pelo STJ quando da análise do adicional de insalubridade, tendo ressaltado na oportunidade que: “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual."
VII. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a incompetência dos Juizados Especiais, reconhecer a perda superveniente do objeto relativo à implementação do adicional de periculosidade no contracheque da parte autora e julgar improcedente o pedido acerca da incorporação do adicional de periculosidade em relação às parcelas anteriores à confecção do laudo pericial individualizado. Sem custas e honorários advocatícios.